Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. PERDA. OBJETO. RECURSO. REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL – REFIS-DF 2020. REQUERIMENTO. TEMPESTIVIDADE. ADESÃO. FORMALIZAÇÃO. CONVOCAÇÃO. PRAZO. EXÍGUO. MANIFESTAÇÃO. PAGAMENTO. PRAZO. CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em ação que tenha por objeto a adesão da parte ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF, não há perda de objeto recursal após o pagamento do débito nas condições previstas no programa, pois, em caso de provimento do recurso o ente público poderá cobrar os valores referentes ao incentivo legal concedido ao devedor.
2. Na forma do art. 4o do Decreto no 41.463/2020, a formalização da adesão ao REFIS/2020 depende, cumulativamente, da apresentação de requerimento pelo devedor e do pagamento à vista ou da primeira parcela do débito, tendo por data limite o dia 31 de março de 2021.
3. A convocação do devedor no último dia do prazo para inscrição no aludido programa viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não há tempo hábil para adoção de quaisquer providências a fim de garantir a participação do interessado no programa de incentivos fiscais.
4. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária.